Tribunal: TJDFT
Processo: 0006639-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006639-92.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE DESOBEDIÊNCIA E DE DIREÇÃO PERIGOSA. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1 A denúncia afirma que o réu ameaçou matar duas mulheres e quando uma guarnição d da Polícia Militar chegou ao local para atender à ocorrência, ele fugiu conduzindo um carro em alta velocidade, desobedecendo ordem legal de parada, sendo perseguido enquanto dirigia perigosamente em locais intensamente movimentado, de modo a expor a perigo várias pessoas. 2 O Promotor de Justiça negou a oferta da suspensão condicional do processo, afirmando que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sendo desfavorecido pelos motivos e circunstâncias do crime. Essa atitude foi reexaminada e avalizado pela Primeira Câmara de Coordenação e Revisão Jurídica Criminal do MPDFT, com observância da Súmula 696/STF. É razoável o fundamento invocado pelo Promotor de Justiça, detentor do dominus litis, não podendo o Juiz impor obrigá-lo a propor a benesse em casos não autorizados na lei. 4 Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 77 e 89, ambos da Lei 9.099/95, ao argumento de que preenche os requisitos para a concessão do sursis processual, e que o órgão ministerial deixou de oferecer a proposta com base em elementos inerentes aos tipos penais em que o réu está incurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 77 e 89, ambos da Lei 9.099/95. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a recusa do Ministério Público devidamente fundamentada é plenamente justificada, à falta dos requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95, combinado com 77, inciso II, do Código Penal” (ID 16035217). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004